Tribunal: STF
Processo: RE 1332651
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    1. Não há que se falar em majoração de honorários em sede de mandado de segurança (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    2. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para afastar a majoração da verba honorária.